Tribunal: STJ
Processo: 2037295-03.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995070 - SP (2025/0266325-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LIBRA METAIS LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO BACCI DE MELO - SP139795
AGRAVADO
: WAY SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO YOSHIO IRITANI - SP276553
ALEXANDER COELHO - SP151555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de Falência.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c390fb59-da55-49c8-a6ce-e73085cd996f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995070 - SP (2025/0266325-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LIBRA METAIS LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO BACCI DE MELO - SP139795
AGRAVADO
: WAY SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO YOSHIO IRITANI - SP276553
ALEXANDER COELHO - SP151555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de Falência.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por LIBRA METAIS LTDA contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
Falência ajuizada por Way Securitizadora S.A. em face da
Ação:
agravante, na qual requer a decretação da falência por impontualidade injustificada
com base em duplicatas mercantis protestadas.
julgou procedentes os pedidos, para: i) decretar a falência da
Sentença:
agravante; ii) fixar o termo legal em 90 dias contados do requerimento inicial ou do
protesto mais antigo, prevalecendo a data mais antiga; iii) nomear administrador
Documento eletrônico VDA51601541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:05
Código de Controle do Documento: 15f15eff-3aed-4761-9b1d-bd2737f49990

judicial e determinar medidas de arrecadação e avaliação de bens, suspensão de
ações e execuções, vedação de atos de disposição sem autorização, e bloqueio de
ativos e bens via sistemas judiciais.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 109):

Agravo de Instrumento. Decisão agravada que decretou a falência da agravante em
razão do preenchimento dos requisitos do
I, da
art. 94,
Lei no 11.101/2005.
Inconformismo da devedora. Não acolhimento. Requisitos para a decretação da
falência que foram integralmente satisfeitos. Notificação do protesto que obedeceu
ao disposto nas Súmulas 361, do C. STJ, e 52 deste E. Tribunal. Ademais, não há
necessidade de protesto especial para fins falimentares quando lavrado protesto
comum, bastando tão somente a identificação da pessoa que recebeu a notificação.
Decisão de quebra mantida. Agravo desprovido.

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
os fundamentos da inadmissão (ausência de violação a dispositivos legais e óbice da
Súmula 7 do STJ); que a decisão é genérica; que não pretende reexame de provas,
mas a sua valoração, e invoca o princípio da colegialidade. Traz ainda questões
relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: a incidência da
Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA51601541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:05
Código de Controle do Documento: 15f15eff-3aed-4761-9b1d-bd2737f49990

limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51601541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:05
Código de Controle do Documento: 15f15eff-3aed-4761-9b1d-bd2737f49990

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.070 / SP
Número Registro: 2025/0266325-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10059656420238260606 2037295032024826000 20372950320248260000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIBRA METAIS LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO BACCI DE MELO - SP139795
AGRAVADO
: WAY SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS : FERNANDO YOSHIO IRITANI - SP276553
ALEXANDER COELHO - SP151555
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIBRA METAIS LTDA
ADVOGADO
: MARCELLO BACCI DE MELO - SP139795
AGRAVADO
: WAY SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS : FERNANDO YOSHIO IRITANI - SP276553
Documento eletrônico VDA52586877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: 05f075cc-f48d-4198-af90-d827093de90e

ALEXANDER COELHO - SP151555
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: 05f075cc-f48d-4198-af90-d827093de90e